Tribunal: TJSP
Processo: 2271533-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AOS AUTORES – INSURGÊNCIA – MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO IDENTIFICADA – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS RECORRENTES – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2271533-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são
agravantes BRUNO DE SOUZA COSTA e KITIANE FERREIRA DOS
SANTOS COSTA, são agravados ALCUTAR EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇOES LTDA e ZEPE INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS
LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271533-40.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: BRUNO DE SOUZA COSTA E OUTRO
AGRAVADOS: ALCUTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA E OUTRO
ORIGEM: ARARAQUARA - 5a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40732
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA
GRATUITA CONCEDIDA AOS AUTORES
INSURGÊNCIA
MODIFICAÇÃO DA
CAPACIDADE
ECONÔMICO-
FINANCEIRA
NÃO
IDENTIFICADA

ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A
INSUFICIÊNCIA
ECONÔMICO-
FINANCEIRA
DOS
RECORRENTES

DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 97 que, nos autos da ação de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel, revogou a gratuidade da justiça deferida
aos Agravantes e determinou o recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo
de dez dias, sob pena de extinção.
Buscam
os
Agravantes
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, que fazem jus à concessão do benefício da
justiça gratuita. Afirmam que são proprietários de uma motocicleta Honda CG/2010
e de um Ford Escort 1.0 Hobby 1996. Sustentam, também, que na pesquisa pelo
Sistema BacenJud foram encontrados R$ 3.793,23 em uma conta e R$ 1.013,39 em
outra. Asseveram que a existência de tais bens não importa na modificação de sua
situação financeira a ponto de afastar a condição de insuficiência já reconhecida
pelo Juízo de primeiro grau.
Concedido efeito suspensivo a fls. 123.
Contraminuta a fls. 128/132.

É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel no valor de R$ 120.000,00, em que o juízo
de primeiro grau revogou a gratuidade da justiça deferida aos Agravantes e
determinou o recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo de dez dias, sob
pena de extinção.
O recurso comporta provimento.
O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal estabelece que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
dos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Trata-se de norma fundamental que pressupõe
incapacidade financeira previamente demonstrada.
O artigo 98 do novo Código de Processo Civil
dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o parágrafo 3o do artigo 99 do
mesmo diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, porém, de presunção juris
tantum, sujeita a impugnação e prova contrária.
Para conciliar o alcance da legislação em torno
do tema, entendo que prevalece a exigência da norma fundamental, atenuado,
porém, o âmbito de demonstração, em função das finalidades práticas do benefício
e para que se assegure mais adequado acesso à jurisdição.
Para tanto, é de rigor verificação de
circunstâncias pessoais do requerente, profissão, título de moradia, perfil
patrimonial e outros elementos que possam atender aos aspectos fáticos inerentes ao
benefício.
No caso em tela, o Agravante exerce atividade
de programador júnior III, recebendo R$ 2.366,00 líquidos mensais. A Agravante é
cuidadora de idosos e recebe R$ 1.200,00 líquidos mensais. Os veículos:
motocicleta Honda CG/2010 e Ford Escort 1.0 Hobby 1996 não tem valor elevado
no mercado (fls. 115/121).

Além disso, a quantia de R$ 3.793,23 e R$
1.013,39 encontradas nas contas correntes dos Recorrentes, bem como o fato de
terem desembolsado R$ 10.000,00 em duas parcelas de R$ 3.500,00 e R$ 6.500,00
no ato de assinatura do contrato objeto da demanda não são elementos suficientes a
ensejar a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido.
Diante disso, verifica-se que os Agravantes
continuam se enquadrando no perfil daqueles que fazem jus à concessão do
benefício da gratuidade da justiça, devendo ser reformada a decisão que revogou a
benesse.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de
instrumento para manter a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos
Agravantes.
LUIZ EURICO
RELATOR